Tribunal: TJDFT
Processo: 0753407-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOCACIA. RELATÓRIO POLICIAL. INSERÇÃO INDEVIDA DE E-MAIL PROFISSIONAL DE ADVOGADA NÃO INVESTIGADA. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA OAB/DF. SIGILO PROFISSIONAL. EXCLUSÃO DETERMINADA.
1. Mandado de segurança criminal impetrado pela OAB/DF em favor de advogada que teve endereço eletrônico profissional inserido em relatório policial, sem autorização judicial e sem que figurasse como investigada no inquérito, em suposta violação às prerrogativas da advocacia.
2. A impetração fundamenta-se nos artigos 7o, incisos II, XIV e XV, da Lei n.o 8.906/94, com redação dada pela Lei n.o 14.365/2022, destacando a inviolabilidade das comunicações profissionais e a obrigatoriedade de prévia ciência da seccional da OAB para diligências que envolvam material relacionado ao exercício da advocacia.
3. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora reconhecem que a advogada não é investigada, tampouco houve indicativo de atuação além da defesa técnica, restringindo-se a inclusão do e-mail profissional à análise de elementos constantes nos autos.
4. A decisão judicial impugnada limitou-se a afastar qualquer ilegalidade, sob o argumento de inexistência de restrição à atuação da advogada, sem, contudo, enfrentar a ausência de autorização judicial específica e a omissão quanto à necessária intimação da OAB/DF, em afronta ao § 6o-F do art. 7o do Estatuto da OAB.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o sigilo das comunicações entre advogado e cliente é expressão das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se admitindo devassa injustificada ou ausência de controle institucional pela OAB.
6. A simples menção ao e-mail profissional da impetrante nos autos da investigação, sem qualquer indício de envolvimento delitivo e sem autorização judicial, configura violação à legalidade e às prerrogativas funcionais da advocacia, impondo-se a concessão da segurança.
7. Ordem concedida para determinar a imediata exclusão de todo e qualquer conteúdo vinculado ao endereço eletrônico profissional da advogada impetrante, constante dos autos do Inquérito Policial n.o 0731597-28.2024.8.07.0003.